Tribunal: TJSP
Processo: 2050497-47.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
r no 23, de 04 de abril de 2023, ambos do Município de Salmourão – Função de confiança de "Controlador Interno" – Atribuições burocráticas e técnicas, em desconformidade com as especificidades intrínsecas aos cargos em comissão – Ausência de descriminação de atribuições do cargo de "Controlador Interno", previsto no art. 8o da lei impugnada – Dispositivo que institui gratificação para o cargo de Controlador Interno mediante requisito mínimo (ensino médio) - Atividades que devem ser desempenhadas por profissionais investidos em cargos públicos, mediante aprovação em concurso, dadas as especificidades técnicas da função a ser desempenhada – Violação à Orientação do Eg. Supremo Tribunal Federal (Tema 1.010) – Violação aos arts. 5o, 24, §2o, 1, 98 a 100, 111, 115, II e V e 144, todos da Constituição Estadual - Ação direta julgada procedente, com modulação dos efeitos em 120 (cento e vinte) dias, a partir de 1o de janeiro de 2025, nos termos do artigo 27 da Lei no 9.868/99.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2050497-47.2024.8.26.0000; Relator (a): Ademir Benedito; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 31/07/2024; Data de Registro: 02/08/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Ademir Benedito

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

31/07/2024

Data de publicação:

02/08/2024

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Artigo 8o, da Lei no 1.256, de 31 de agosto de 2023, e da expressão "Controle Interno", constante no anexo V da Lei Complementar no 23, de 04 de abril de 2023, ambos do Município de Salmourão – Função de confiança de "Controlador Interno" – Atribuições burocráticas e técnicas, em desconformidade com as especificidades intrínsecas aos cargos em comissão –

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Artigo 8o, da Lei no 1.256, de 31 de agosto de 2023, e da expressão "Controle Interno", constante no anexo V da Lei Complementar no 23, de 04 de abril de 2023, ambos do Município de Salmourão – Função de confiança de "Controlador Interno" – Atribuições burocráticas e técnicas, em desconformidade com as especificidades intrínsecas aos cargos em comissão – Ausência de descriminação de atribuições do cargo de "Controlador Interno", previsto no art. 8o da lei impugnada – Dispositivo que institui gratificação para o cargo de Controlador Interno mediante requisito mínimo (ensino médio) - Atividades que devem ser desempenhadas por profissionais investidos em cargos públicos, mediante aprovação em concurso, dadas as especificidades técnicas da função a ser desempenhada – Violação à Orientação do Eg. Supremo Tribunal Federal (Tema 1.010) – Violação aos arts. 5o, 24, §2o, 1, 98 a 100, 111, 115, II e V e 144, todos da Constituição Estadual - Ação direta julgada procedente, com modulação dos efeitos em 120 (cento e vinte) dias, a partir de 1o de janeiro de 2025, nos termos do artigo 27 da Lei no 9.868/99.